Tribunal: TJMT
Processo: 0004631-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004631-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDINO LUIS HERMES - CPF: 441.779.840-00 (APELADO), EDINO LUIS HERMES - CPF: 441.779.840-00 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES - CPF: 295.737.852-34 (APELADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme a jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual. Precedente: AgInt no REsp 1710524/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020.

O termo final da incidência da multa moratória é a data da sentença
(TJ-DF 00346032420148070007 DF 0034603-24.2014.8.07.0007, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/05/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/06/2020).

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0004631-22.2016.8.11.0041, movida por EDINO LUIS HERMES e outra, julgou parcialmente procedentes os pedido iniciais para declarar rescindido o contrato entre as partes, devendo as partes retornar ao status quo ante da contratação, ficando a ré encarregada de saldar qualquer débito necessário para tanto, devendo ainda ressarcir a parte autora 80% do valor pago, imediatamente (Súmula 543 STJ) ficando autorizada a retenção de 20% (vinte por cento), o valor a ser ressarcido deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida e condenar a requerida ao pagamento da multa contratual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, por mês de atraso da entrega, a contar de 30.10.2015 (data limite para entrega – Ids. 27982501 a 27982505) até a presente data, cujo valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do atraso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta a impossibilidade de cumular rescisão contratual com indenização por atraso, sob argumento de que não mais subsiste relação jurídica entre as partes.

Relata que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a data limite para pagamento da multa contratual é o momento em que fora externada à vontade em rescindir a relação contratual, ou seja, a data do ajuizamento da ação.

Aduz que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.211.323, como os promitentes compradores, pretendem vindicar percentual além do contratualmente previsto, os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da demanda, pois somente com o julgamento definitivo da pretensão de redução da cláusula penal estipulada é que se pode falar em mora do promitente vendedor.

No mais, discorre sobre a ausência de descumprimento contratual e a ocorrência de caso fortuito/força maior que prejudicaram a entrega do imóvel na data previamente pactuada.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação. Sucessivamente, requer seja reformada a r. sentença para adequar a condenação aos termos pacificados pela jurisprudência pátria.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 127302220, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dos Apelados, declarando rescindido o contrato entre as partes, devendo a apelante ressarcir 80% do valor pago, corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso, juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, ao pagamento da multa contratual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, por mês de atraso da entrega, a contar de 30.10.2015, bem como condenou a apelante ao pagamento das verbas honorárias decorrentes da sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ab initio
, é patente que a relação havida entre as partes é relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Em relação ao atraso na entrega da obra, como bem consignado pelo juízo sentenciante, se verifica do documento de Ids. 27982501 a 27982505, a entrega estava prevista para a data de 30.04.2015, sendo estipulada ainda, por meio da cláusula sétima – item 7.1, que
“a conclusão do IMÓVEL poderá sofrer adiantamento ou atraso de até 180 (cento e oitenta) dias”
, não obstante a possibilidade de prorrogação, ao tempo da distribuição do processo o imóvel ainda não tinha sido entregue, extrapolando até o lapso temporal dado como um “bônus”, de maneira que é nítido que houve o atraso, tanto que a própria recorrente confessa o atraso na entrega da obra.

Neste contexto, a apelante informa que ocorreram paralisações nas obras do empreendimento, em virtude de fatores ligados a casos fortuitos e de força maior, como a falta de mão de obra e de material de construção no mercado, bem como a ausência de condições climáticas favoráveis para a execução dos serviços de construção.

Todavia, é cediço que tal justificativa não se mostra plausível, vez que em razão destes imprevistos, existe o prazo de tolerância previsto contratualmente, além de que estão relacionados aos riscos inerentes ao próprio negócio, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, considerando que as partes firmaram contrato em novembro/2011, cujo imóvel deveria ter sido entregue em outubro/2015, já contando o prazo de prorrogação, sendo que até a data do ajuizamento da ação (11.02.2016) não havia sido entregue, logo resta configurado o ato ilícito, gerando o dever de indenizar.

A propósito, colaciono aresto desta e. Corte que bem enfrentou questão semelhante:

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADORECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0048132-60.2015.8.11.0041) AGRAVANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.AGRAVADA: SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTOEMENTAAGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – NÃO COMPROVAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.1 – No caso concreto, em que pese a construtora tenha provado que o prazo para conclusão e entrega do imóvel foi prorrogado de 15 (quinze) para 36 (trinta e seis) meses, mesmo assim, o imóvel foi entregue com quatro meses de atraso, o que, por si só, justifica o pedido indenizatório por danos morais.2 –
Não há falar em caso fortuito em virtude do excesso de burocracia para o registro ou emissão da certidão de "habite-se”, e em razão da escassez de material e de mão-de-obra, além do excesso de chuvas
. Sabedora de que os atos registrais demandam tempo, competia à construtora se precaver dos prazos contratuais e providenciar o registro com antecedência, o que não foi observado. 3 -
Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio.
4 – Inexiste razão para nova redução do quantum indenizatório se na decisão monocrática recorrida foram sopesados os critérios objetivos do caso concreto, ou seja, considerou-se a profissão da consumidora, que é promotora de vendas, o tempo de atraso de 04 (quatro) meses e a finalidade do imóvel para a locação, circunstâncias essas que justificam o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(N.U 0048132-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

Quanto à impossibilidade de cumular rescisão contratual com indenização por atraso, sob argumento de que não mais subsiste relação jurídica entre as partes, não encontra respaldo legal que a sustente.

Ao analisar a demanda, à vista das provas constantes dos autos, o juízo
a quo
assentou que o descumprimento contratual se deu por culpa da Apelante, que não entregou o imóvel no prazo pactuado, bem como reconheceu o pagamento de multa contratual, uma vez que devidamente prevista na Cláusula Sétima do contrato.

E neste ponto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual,
in verbis
:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP No 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.
4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença.
5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes. 6. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1710524/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste omissão quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais, concluiu que a cláusula de tolerância por atraso na entrega da obra era abusiva. Dessa forma, inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
5. "A inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes" (AgInt no AREsp 1049708/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)
6. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp 1692971/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018).

De igual modo, não prospera a alegação de que
“a data limite para pagamento da multa contratual é o momento em que fora externada à vontade em rescindir a relação contratual, ou seja, a data do ajuizamento da ação”.

Isso porque, conforme noticiado em id. 27982538, a Apelante, unilateralmente, em data de 12 de janeiro de 2018, realizou a venda do imóvel objeto da presente demanda a terceiros, pelo valor de R$245.500,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), e está usufruindo do valor pago pelos Apelados até a presente data, bem como do valor pago pelo terceiro adquirente.

Assim, é devida a manutenção da sentença, estabelecendo a multa contratual mensal de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, com início em 30.10.2015 e término final da data da sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ATRASO DA OBRA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. TEMA 970 DO STJ.
TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA
. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Rescindido o contrato por culpa da ré, as partes devem retornar aos status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente. 2. É inviável a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Tema 970 do STJ. 3.
O termo final da incidência da multa moratória é a data da sentença, conforme requerido pelo autor
. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo esta a inteligência do art. 20, § 3o do CPC/73. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré”
(TJ-DF 00346032420148070007 DF 0034603-24.2014.8.07.0007, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/05/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/06/2020).

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO. FACULDADE DA PARTE INOCENTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, mister a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva, a promitente vendedora tem o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel. 3. Prevista, no contrato, cláusula penal em razão da inadimplência,
deverá incidir, em caso de rescisão, até a data da publicação da sentença que a decreta
”
(Acórdão 1228970, 00120678220158070007, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020).

No tocante os juros de mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que a citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO NÃO CONSTATADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES PAGOS PELOS ADQUIRENTES. SÚMULA 83/STJ.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão acerca da responsabilidade do vendedor pelo atraso na entrega do imóvel e da inexistência de excludente de ilicitude, por estar amparada na análise dos elementos fático-probatórios do processo, não pode ser modificada em julgamento de recurso especial, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que, em caso de resolução do contrato de promessa da compra e venda por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente.
3. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1957926/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Em resumo, a sentença exarada pelo Juízo de origem se encontra em perfeita sintonia com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte, motivo pelo qual devem ser rejeitadas as alegações da apelante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022